Tribunal: STJ
Processo: 5001387-31.2020.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215748 - RS (2025/0194947-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PREVARICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A
SOLICITAÇÃO DE ENCONTRO ÍNTIMO CONFIGURA VANTAGEM
INDEVIDA PARA OS FINS DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO
DOS DEVERES DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por policial rodoviário federal
condenado por corrupção passiva contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. O agravante alegou nulidade do acórdão por
ausência de participação do relator vencido na dosimetria da pena e nos
efeitos secundários da condenação, bem como atipicidade da conduta e
ilegalidades na valoração da culpabilidade, das consequências do crime e na
decretação da perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de
participação do relator vencido na fixação da pena viola o princípio da
colegialidade; (ii) estabelecer se a conduta descrita configura corrupção
passiva ou prevaricação; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa da
culpabilidade e das consequências do crime; (iv) verificar se a perda do cargo
público foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50205592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bd9fb22b-80ba-43ee-a117-83ccc6357a69

3. A participação do relator vencido na dosimetria da pena contraria o
princípio da independência funcional (CF, art. 95), pois aquele que votou pela
absolvição exaure sua jurisdição quanto ao mérito e não pode ser compelido a
participar do julgamento da aplicação de sanção com a qual não concorda. O
juiz que decide pela absolvição ou pela desclassificação da conduta típica
exaure, naquele momento processual, o exercício de sua jurisdição sobre o
caso penal, tendo formulado juízo de valor definitivo acerca da inexistência
de responsabilidade penal ou da inadequação da tipificação proposta. Exigir-
lhe participação na quantificação de sanção penal importaria em
constrangimento à sua convicção jurídica já externada, forçando-o a
colaborar na imposição de penalidade que, segundo sua convicção, não
deveria existir. Tal situação configuraria manifesta violação ao princípio da
independência funcional, consagrado no artigo 95 da Constituição da
República.
4. A vantagem indevida no crime de corrupção passiva não precisa
ser de natureza econômica, sendo suficiente que atenda interesse pessoal do
agente público. No caso, a solicitação de encontro íntimo, utilizando
informações obtidas ilegalmente no exercício do cargo, configura o tipo penal
do art. 317 do CP, afastando a tese de prevaricação.
5. A culpabilidade foi validamente valorada negativamente em razão
da premeditação e da utilização indevida de sistemas restritos da Polícia para
assediar a vítima, o que extrapola a tipicidade do delito e justifica a
majoração da pena-base.
6. As consequências do crime também foram corretamente
consideradas desfavoráveis, pois a conduta do agravante levou a vítima a se
demitir, revelando efeitos danosos além do tipo penal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, diante da
incompatibilidade entre a conduta do réu e os deveres inerentes à função de
policial rodoviário federal, especialmente quanto ao respeito à legalidade e
aos direitos do cidadão, exigências imprescindíveis ao exercício da função
pública.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) a participação do relator vencido no
julgamento da dosimetria da pena viola o princípio da independência
funcional da magistratura; (ii) a solicitação de encontro íntimo por agente
público, mediante uso indevido de informações funcionais, configura
corrupção passiva, ainda que a vantagem não seja de natureza econômica;
(iii) a valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrada
premeditação e conduta que extrapola o tipo penal; (iv) a perda do cargo
público pode ser decretada com base na incompatibilidade da conduta com os
deveres funcionais, desde que devidamente fundamentada, como no caso.
Documento eletrônico VDA50205592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bd9fb22b-80ba-43ee-a117-83ccc6357a69

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50205592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bd9fb22b-80ba-43ee-a117-83ccc6357a69

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215748 - RS (2025/0194947-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PREVARICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A
SOLICITAÇÃO DE ENCONTRO ÍNTIMO CONFIGURA VANTAGEM
INDEVIDA PARA OS FINS DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO
DOS DEVERES DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por policial rodoviário federal
condenado por corrupção passiva contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial. O agravante alegou nulidade do acórdão por
ausência de participação do relator vencido na dosimetria da pena e nos
efeitos secundários da condenação, bem como atipicidade da conduta e
ilegalidades na valoração da culpabilidade, das consequências do crime e na
decretação da perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de
participação do relator vencido na fixação da pena viola o princípio da
colegialidade; (ii) estabelecer se a conduta descrita configura corrupção
passiva ou prevaricação; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa da
culpabilidade e das consequências do crime; (iv) verificar se a perda do cargo
público foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

3. A participação do relator vencido na dosimetria da pena contraria o
princípio da independência funcional (CF, art. 95), pois aquele que votou pela
absolvição exaure sua jurisdição quanto ao mérito e não pode ser compelido a
participar do julgamento da aplicação de sanção com a qual não concorda. O
juiz que decide pela absolvição ou pela desclassificação da conduta típica
exaure, naquele momento processual, o exercício de sua jurisdição sobre o
caso penal, tendo formulado juízo de valor definitivo acerca da inexistência
de responsabilidade penal ou da inadequação da tipificação proposta. Exigir-
lhe participação na quantificação de sanção penal importaria em
constrangimento à sua convicção jurídica já externada, forçando-o a
colaborar na imposição de penalidade que, segundo sua convicção, não
deveria existir. Tal situação configuraria manifesta violação ao princípio da
independência funcional, consagrado no artigo 95 da Constituição da
República.
4. A vantagem indevida no crime de corrupção passiva não precisa
ser de natureza econômica, sendo suficiente que atenda interesse pessoal do
agente público. No caso, a solicitação de encontro íntimo, utilizando
informações obtidas ilegalmente no exercício do cargo, configura o tipo penal
do art. 317 do CP, afastando a tese de prevaricação.
5. A culpabilidade foi validamente valorada negativamente em razão
da premeditação e da utilização indevida de sistemas restritos da Polícia para
assediar a vítima, o que extrapola a tipicidade do delito e justifica a
majoração da pena-base.
6. As consequências do crime também foram corretamente
consideradas desfavoráveis, pois a conduta do agravante levou a vítima a se
demitir, revelando efeitos danosos além do tipo penal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, diante da
incompatibilidade entre a conduta do réu e os deveres inerentes à função de
policial rodoviário federal, especialmente quanto ao respeito à legalidade e
aos direitos do cidadão, exigências imprescindíveis ao exercício da função
pública.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) a participação do relator vencido no
julgamento da dosimetria da pena viola o princípio da independência
funcional da magistratura; (ii) a solicitação de encontro íntimo por agente
público, mediante uso indevido de informações funcionais, configura
corrupção passiva, ainda que a vantagem não seja de natureza econômica;
(iii) a valoração negativa da culpabilidade é válida quando demonstrada
premeditação e conduta que extrapola o tipo penal; (iv) a perda do cargo
público pode ser decretada com base na incompatibilidade da conduta com os
deveres funcionais, desde que devidamente fundamentada, como no caso.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Rois Adriane Abade da Rosa
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial interposto pelo
agravante.
O agravante foi condenado pelo crime de corrupção passiva, tendo o relator
no Tribunal Regional Federal da 4a Região votado inicialmente pela desclassificação para
prevaricação e posterior absolvição, sendo posteriormente vencido, mantendo-se a
condenação pelo crime de corrupção passiva com valoração negativa da culpabilidade e
das consequências do crime, além da decretação da perda do cargo público. Foram
opostos embargos infringentes pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, o retorno dos
autos à Turma para manifestação do relator sobre a dosimetria da pena e a perda do cargo
público, sendo os embargos rejeitados sob o argumento de que os pontos objeto da
divergência teriam sido examinados e que o pleito extrapolaria os limites da divergência
existente.
No recurso especial foi alegada violação aos artigos 609, parágrafo único, e
615 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão não observou o princípio do
julgamento colegiado ao afastar o magistrado vencido da definição da dosimetria da pena
e dos efeitos secundários da condenação. A defesa argumenta que a participação do
magistrado vencido na fixação da pena não compromete sua independência funcional,
mas garante a observância dos princípios da colegialidade e do devido processo legal,
comparando a situação com casos em que julgador que entende pela nulidade do
processo ainda analisa o mérito quando vencido.
Foi alegada violação ao artigo 317 do Código Penal, argumentando que os
elementos descritos no acórdão não configuram corrupção passiva, mas prevaricação,
sustentando que a leitura das mensagens entre o agravante e a vítima revela que a
omissão inicial não decorreu de promessa ou solicitação de vantagem indevida, mas de
interesse pessoal do agente, não havendo proposta, contrapartida ou barganha no
momento da omissão funcional. A defesa sustenta que a posterior solicitação de encontro
para "tomar chimarrão" ocorreu semanas depois, caracterizando comportamento distinto
e autônomo que não foi determinante para a omissão funcional.
Alega-se violação ao artigo 59 do Código Penal quanto à valoração negativa
das consequências do crime, argumentando que o agravante foi condenado por deixar de
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

autuar a vítima por condução de veículo sem habilitação e sua pena foi majorada pelo
fato de a vítima ter perdido o emprego posteriormente. A defesa sustenta que a vítima
não foi dispensada, mas pediu demissão voluntariamente por não conseguir mais se
deslocar ao trabalho sem habilitação, caracterizando raciocínio contraditório ao condenar
o agente por não autuar a infração e imputar-lhe as consequências da decisão da infratora
de deixar de dirigir ilegalmente.
É apontada violação ao artigo 59 do Código Penal quanto à culpabilidade,
sustentando que a valoração negativa se baseou em alegada premeditação consistente na
prévia obtenção de dados sigilosos em bancos de dados da Polícia, conduta tipificada
como crime autônomo de violação de sigilo funcional cuja punibilidade foi declarada
extinta por prescrição. A defesa argumenta que não é juridicamente admissível que
conduta com punibilidade extinta seja invocada para agravar pena de outro delito,
equivalendo a contornar os efeitos da prescrição penal. Adicionalmente, sustenta que o
argumento de que o agravante "cercou" a vítima refere-se à própria conduta que
fundamentou a condenação, configurando indevida dupla valoração do mesmo fato em
afronta ao princípio do ne bis in idem.
Foi alegada violação aos artigos 92, inciso I, alínea "a", e § 1o do Código
Penal, sustentando que a decretação da perda do cargo público contraria a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta
demonstrando que a conduta violou deveres específicos do cargo exercido. A defesa
argumenta que o acórdão não analisou os deveres específicos inerentes ao cargo de
Policial Rodoviário Federal, limitando-se a referência genérica à violação de princípios
aplicáveis a qualquer função pública, sem demonstrar relação entre a conduta imputada e
os deveres funcionais específicos como exercício do poder de polícia, uso de arma de
fogo ou patrulhamento ostensivo.
A decisão monocrática admitiu o recurso especial ao reconhecer que estava
devidamente fundamentado, com prequestionamento, não exigia reexame de provas e
versava sobre matéria exclusivamente de direito, limitando-se à revaloração jurídica dos
fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, porém negou-lhe provimento. Quanto à
alegação de violação aos artigos 609, parágrafo único, e 615 do Código de Processo
Penal, a decisão afirmou que exigir a participação do magistrado que votou pela
absolvição na fase de dosimetria configuraria manifesta violação ao princípio da
independência funcional consagrado no artigo 95 da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao
julgamento colegiado, sustentando que a decisão monocrática não se sustenta ao afirmar
que a participação do magistrado vencido violaria sua independência funcional,
argumentando que todas as teses apresentadas no recurso especial foram
inadequadamente rejeitadas e que há violação à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça quanto aos critérios para imposição da pena de perda do cargo
público (e-STJ fls. 1270-1278).
O Ministério Público Federal contra-arrazoou o recurso (e-STJ fls. 1288-
1303).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 1254-1268):
“Procedo, assim, ao exame do mérito do recurso especial.
O recurso principia apontando a nulidade do acórdão recorrido por violação aos artigos
609, parágrafo único, e 615, do Código de Processo Penal, porque o relator original do
recurso, vencido sobre o mérito da acusação, não participou do julgamento da definição da
dosimetria da pena.
O relator original votou para “dar provimento ao apelo para desclassificar o crime
insculpido no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) para o estabelecido no art. 319
do Código Penal (prevaricação) e absolver RÓIS ADRIANE ABADE DA ROSA da prática
do crime tipificado no art. 319 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.” (e-STJ fls. 954).
No entanto, o juiz revisor votou para “para manter a condenação do réu pela prática do
crime de corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal)” (e-STJ fls. 980), assumindo a
relatoria do acórdão.
E, de fato, pelo que se constata na ata da sessão de julgamento, o acórdão foi construído
a partir dos votos do revisor e do vogal, sem a participação do relator original (e-STJ fls.
958).
No entanto, os citados preceitos legais não exigem que o juiz vencido sobre o mérito da
acusação participe do julgamento da dosimetria da pena. Ao proferir o voto pela
desclassificação de uma acusação e pela absolvição de outra, o juiz relator original exauriu
sua jurisdição sobre o caso e não lhe era exigida a participação no julgamento de um
capítulo do acórdão do qual ele discorda.
A desvinculação do magistrado relativamente à fase de dosimetria da pena, quando já
decidiu pela absolvição ou desclassificação, encontra fundamento nos princípios
estruturantes da independência judicial e da coerência decisória. O juiz que decide pela
absolvição ou pela desclassificação da conduta típica exaure, naquele momento processual,
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

o exercício de sua jurisdição sobre o caso penal, tendo formulado juízo de valor definitivo
acerca da inexistência de responsabilidade penal ou da inadequação da tipificação proposta.
Exigir-lhe participação na quantificação de sanção penal importaria em constrangimento à
sua convicção jurídica já externada, forçando-o a colaborar na imposição de penalidade que,
segundo sua convicção, não deveria existir. Tal situação configuraria manifesta violação ao
princípio da independência funcional, consagrado no artigo 95 da Constituição da
República, que assegura ao magistrado o livre convencimento motivado e a impossibilidade
de coação externa ou interna no exercício da atividade jurisdicional.
Os artigos legais citados pelo recorrente não obrigam o julgador vencido no mérito a
participar da dosimetria penal, reconhecendo implicitamente a incompatibilidade lógica
entre as posições antagônicas. A participação forçada do magistrado dissidente na fixação
da pena representaria não apenas contradição procedimental, mas também
comprometimento da higidez do processo decisório colegiado, uma vez que sua colaboração
se daria em dissonância com suas convicções jurídicas fundamentadas. Esta interpretação
harmoniza-se com os postulados da segurança jurídica e da racionalidade das decisões
judiciais, impedindo que o órgão colegiado produza julgamentos internamente
contraditórios pela participação compulsória de magistrado cujo posicionamento sobre o
mérito é diametralmente oposto ao da maioria.
Sem olvidar do risco que esse procedimento geraria para a integridade da decisão
colegiada.
Prosseguindo, a defesa aponta violação ao art. 317 do Código Penal, porque a vantagem
indevida solicitada se tratava de encontros pessoais com a vítima. Segundo a defesa, o crime
de corrupção passiva exige a existência de um benefício material, econômico ou funcional
(e-STJ fls. 1172).
No entanto, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, a vantagem indevida prevista no artigo 317 do Código Penal não
precisa ser de natureza econômica, material ou funcional, bastando que ela se destine a
satisfazer um interesse pessoal do agente público.
O acórdão recorrido delimitou o seguinte quadro fático:

“2.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que restou
suficientemente comprovado que o réu, na condição de policial rodoviário federal, solicitou,
para si, vantagem indevida, consistente em ter um encontro íntimo com uma mulher, a partir
do momento em que, valendo-se do seu cargo, descobriu, examinando sistema próprio e
restrito da polícia, que ela dirigia um veículo mesmo não tendo a CNH, fato que se subsome
perfeitamente ao delito do art. 317 do CP (corrupção passiva). 2.2. Restando evidenciada a
solicitação de vantagem indevida, bem como a presença das demais elementares do crime
de corrupção passiva (CP, art. 317), não se mostra possível a desclassificação para o delito
de prevaricação (CP, art. 319).” (e-STJ fls. 982)

Com efeito, solicitar “encontro íntimo” se qualifica como “vantagem indevida” para os
fins do art. 317 do Código Penal.
A propósito, em casos semelhantes, envolvendo vantagens de natureza não econômica,
assim decidiu a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

[...] I - Apta a instaurar a ação penal é a denúncia na qual estão delineados, ainda que
sinteticamente, os fatos que supostamente constituem infração de norma incriminadora e
descrição da conduta do acusado, além dos elementos de convicção que a respaldam, de
modo a satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP. [...] IV - No delito de corrupção passiva
(CP, art. 317), assim como no crime de corrupção ativa (CP, art. 333), o bem jurídico
tutelado pelo Estado é a moralidade e probidade da Administração Pública, estendida sobre
o vértice de seu longa manus, a saber, o funcionário público (CP, art. 327), irradiando
efeitos protetivos sobre sua posição (função) dentro da estrutura administrativa, que, num
conceito residual, designa uma unidade de atribuições, poderes e deveres estatais,
distribuídos por lei. Esse resguardo da administração pública em seus interesses moral e
material é efetivado por meio de descrição de uma conduta típica alternativa, cujo
respectivo tipo objetivo compõe-se pelos núcleos dos verbos “solicitar’, “receber” ou
“aceitar promessa” de vantagem indevida para a prática de ato ilícito e contrário aos deveres
funcionais, em razão da posição exercida na estrutura da administração pública. Há que se
frisar, ainda, que a vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo jurídico
que se inclui no tipo do injusto penal em foco, não necessita ser econômica, admitindo-se
benefício de qualquer natureza, seja moral ou material, mas desde que conste dentre os
interesses pessoais do detentor de função pública a praticar ou retardar ato em
. Ressalte-se, por outro lado, ser prescindível o
contraprestação a imerecida retribuição
acatamento ou a repulsa da proposta, porquanto não se trata de crime bilateral ou de
concurso necessário, vale dizer, não se exige um pactum sceleris entre corruptor e corrupto.
Tal circunstância, a propósito, constitui a razão pela qual referido delito se caracteriza por
ser formal, vale dizer, sua consumação não demanda a ocorrência de resultado naturalístico,
consistente no efetivo recebimento da propina solicitada, uma vez que se exaure mediante a
simples exteriorização da proposta ou promessa de vantagem indevida feita pelo funcionário
público. De outro vértice, a norma penal em voga encerra elemento subjetivo composto de
dolo genérico e especifico; o primeiro é vislumbrado na deliberada vontade dirigida ao
recebimento da indevida vantagem ou aceitação de promessa de entrega de benefício
imerecido, ao passo que o segundo se caracteriza pelo fim especifico visado pelo intraneus,
o de pautar o funcionário público seu dolo agir ou sua omissão em detrimento aos direitos e
deveres inerentes a sua função, ambos, no caso, materializados nos depoimentos colhidos e
demais provas. V- Em decorrência da natureza formal dos delitos de corrupção ativa (CP,
art. 333) e passiva (CP, art. 316), sua execução, que é efetivada por palavras e gestos, é
essencialmente presenciada, na maioria das vezes, pelo intraneus (servidor público) e pelo
extraneus (agente desvinculado da administração pública), exsurgindo daí a dificuldade
probatória, que é, contudo, suprida por indícios e depoimentos judiciais de terceiros
prejudicados/ beneficiados, cujo teor reveste a prova meramente indiciária das garantias do
contraditório, autorizando, porquanto, a condenação. [...] (ARE n. 742.195, Rel. Ministro
Luiz Fux, DJ.
, grifou-se)
13/5/2013

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA.
VEREADORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. JUSTA
CAUSA
FORMAL
E
MATERIAL.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é
cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de
autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não constatadas no
presente caso.
2. A acusação formulada contra os recorrentes atende satisfatoriamente aos requisitos do
art. 41 do CPP, porquanto expôs a época, o local e a forma como em tese os réus cometeram
os crimes, com todas as circunstâncias e baseada nos elementos coletados na fase
informativa, classificando-os nos dispositivos legais supostamente infringidos.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o crime de corrupção
passiva possui natureza formal e independe de resultado, razão pela qual não exige a prática
de ato de ofício. Na hipótese, a acusação enumerou, na exordial acusatória, alguns atos de
ofício cometidos pelos vereadores, tais como: aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA,
em dezembro de 2015; aprovação das contas com parecer contrário do TCE; eleição do
presidente da Câmara, em dezembro de 2013; encerramento de CPIs sem nenhuma apuração
- CPI do Asfalto, CPI da COHAB, CPI do Livro e CPI do Transporte, em outubro de 2013,
e até mesmo a não instalação delas, como no caso da CPI da Stock Car, em março de 2014.
4. A vantagem indevida, alçada à condição de elemento normativo jurídico que se inclui
no tipo do injusto penal em foco, não necessita ser econômica, pois admite benefício de
qualquer natureza, moral ou material, desde que conste entre os interesses pessoais do
detentor de função pública a praticar ou retardar ato em contraprestação à imerecida
retribuição (precedentes do Supremo Tribunal Federal).
5. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente
descritivo, deve limitar-se a relatar os fatos com todas as suas circunstâncias, conforme
verificado na espécie, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada criminosa só
serão elucidadas ao final da instrução. Ir além dessa análise e adentrar o juízo de mérito
sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas e dos elementos
informativos já colhidos ao longo da instrução, o que é inviável na via estreita da ação
constitucional, dada a necessidade de dilação probatória.
6. Recurso não provido. (RHC n. 92.299/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
2/4/2019
8/4/2019

Por tudo isso, a tipificação dada aos fatos pelas instâncias ordinárias está correta e não há
que se cogitar de desclassificação para o crime de prevaricação.
Conforme bem observado pelo Ministério Público Federal:

“Não prospera a pretensão defensiva de absolvição baseada no argumento de que a
vantagem solicitada se relacionaria a interesses pessoais e não à função pública que o
Recorrente exerce.
De fato, tendo o réu solicitado a vantagem indevida (encontro íntimo com a vítima), em
razão de sua função (policial rodoviário federal), restou configurado o delito do art. 317 do
CP (corrução passiva), não havendo que se falar em atipicidade da conduta.” (e-STJ fls.
1246).

Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

No que se refere à dosimetria da pena, o recorrente sustenta que o vetor da culpabilidade
foi negativado sem motivação adequada, limitando-se a sentença a reproduzir a conduta
descrita na denúncia.
A sentença de primeiro grau motivou a dosimetria da pena-base do crime de corrupção
passiva da seguinte maneira:

“3.1 Pena privativa de liberdade - art. 317, §1o, do Código Penal
Analisando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal, passo a valorá-las
no caso concreto: a) culpabilidade: é grave e deve ser valorada negativamente, tendo em
vista que o réu se utilizou do cargo público que exercia para tentar seduzir e assediar uma
mulher, buscando seus dados pessoais por meios indevidos e a cercando em seu local de
trabalho; b) antecedentes: o réu não possui (evento 232); c) conduta social e personalidade:
não há elementos para aferi-las, pois o que se extrai das condutas praticadas já são
reprovadas pelos tipos penais; d) motivos: mesmo que peculiares à espécie, são baixos e
devem ser considerados negativamente; e ) circunstâncias: normais à espécie; f)
consequências: merecem uma maior severidade na aplicação da pena, pois geraram efeitos
na vida pessoal e profissional da vítima Adriana, que além de ter exposta toda situação,
causando-lhe mais constrangimento, decidiu pedir demissão do seu local de trabalho; e g)
comportamento da vítima: não contribuiu para a consumação do delito.
Ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 3
(três) anos de reclusão.
Não existem circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena
.
provisória em 3 (três) anos de reclusão
Não há causas de diminuição ou aumento da pena. Registro que o aumento da pena em 1
/3, nos termos do §1o, do art. 317, do Código Penal, não deve ser aplicado na hipótese, pois
esta majorante é aplicável em casos de produção do resultado pretendido pela corrupção
solicitada, sendo causa especial de aumento de pena para o caso de exaurimento do crime.
Sendo assim,
.” (e-STJ fls. 730-731)
fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão

O acórdão recorrido validou os fundamentos da sentença e acrescentou o que segue:
“No caso, como bem fundamentou o magistrado, a culpabilidade se mostrou exacerbada.
Ainda que a condição de funcionário público seja ínsita ao crime de corrupção, fato é que o
policial tentou seduzir e assediar uma mulher, utilizando informações confidenciais obtidas
indevidamente em seu sistema de trabalho.” (e-STJ fls. 979).

Com base nesse quadro fático, tenho que a conduta do recorrente foi demasiadamente
reprovável, extrapolando a prognose legislativa, uma vez que não houve a simples
solicitação de vantagem indevida, mas sim a premeditação, consistente na prévia obtenção
de dados sigilosos em bancos de dados da Polícia, além do ato de "cercar" a vítima em seu
local de trabalho.
A premeditação e a forma de execução do crime expõem uma reprovabilidade acentuada
que não é ínsita ao tipo e que justifica a exacerbação da pena-base. No caso, o decreto
condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta
superior à ínsita aos crimes de corrupção passiva, pela ação planejada, pela obtenção de
dados sigilosos em sistemas policiais e pelo assédio da vítima em seu local de trabalho.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

Cito precedentes de casos semelhantes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALOR
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não
pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do
crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva
para justificar a sua exasperação.
2. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a
cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa.
Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o
entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento
idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator
premeditado o crime desborda do tipo penal
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
Precedentes.
3. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da
ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No
presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, tendo em vista o
prejuízo financeiro sofrido pela vítima, em face da sua incapacidade de trabalho pelo
período de 19 dias, o que aumenta a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados
que transbordam o tipo penal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
21/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.
317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma
operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. In casu, as instâncias de origem, de forma idônea, consideraram como desfavoráveis
e as consequências do delito,
ao agravante a culpabilidade
delineadas pelo modus operandi
utilizado e pelo prejuízo causado aos beneficiários preteridos em razão do esquema ilícito,
circunstâncias que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Agravo improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 411.861/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/3/2018
14/3/2018

Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

Com relação à vetorial das consequências do crime, o acórdão do TRF4 decidiu o que
segue:

“Da mesma forma, as consequências justificam o aumento da sanção inicial,
considerando os efeitos na vida pessoal e profissional da vítima, nos termos da sentença.
Como consignou o órgão ministerial em parecer, "o fato de Adriana ter sido constrangida no
seu local de trabalho e ter perdido o emprego extrapola o resultado típico esperado, pois
houve prejuízo causado à vítima para além do tipo penal, autorizando o incremento da
pena".” (e-STJ fls. 979)

A defesa argumenta que não há nexo causal entre a conduta imputada na denúncia e a
consequência indicada na dosimetria da pena, enfatizando que essa conclusão “não se
sustenta à luz do conjunto probatório colhido” (e-STJ fls. 1177).
No entanto, os limites cognitivos do recurso especial impedem o reexame de fatos e
provas (Súmula 7), e o pedido da defesa, tal como formulado, exigiria reavaliar o quadro
fático delimitado pelas instâncias ordinárias.
Com base no quadro fático-probatório delimitado pelo acórdão recorrido, o fato de a
vítima ter perdido o emprego em razão do crime praticado pelo recorrente é um evento
extravagante ao tipo penal e que pode ser considerado na modulação da pena. As instâncias
ordinárias estabeleceram o nexo causal, o que não pode ser reexaminado por essa Corte.
Por último, o recorrente aponta violação ao artigo 92, I, “a” e § 1o, do Código Penal,
defendendo a carência de fundamentação para a decretação da perda do cargo público.
No entanto, o acórdão recorrido fundamentou adequadamente a necessidade de excluir o
recorrente dos quadros da respeitável Polícia Rodoviária Federal, senão vejamos:
“Com efeito, a conduta perpetrada pelo condenado é absolutamente incompatível com o
exercício do cargo de policial rodoviário federal que pressupõe, em qualquer situação, o
cumprimento irrestrito do direito e, acima de tudo, respeito aos direitos do cidadão, fim, em
última análise, da atividade prestada por aquele que exerce um múnus público.
Ademais, como bem consignou o órgão ministerial, "a esfera administrativa e a penal são
diversas, sendo que as conclusões e penalidades tomadas na seara administrativa não se
comunicam com a penal. Portanto, o fato de ter havido procedimento administrativo, em
desfavor do réu, não o torna isento de responsabilidade criminal pela prática da conduta
típica. [...] No caso concreto, verifica-se que a decretação da perda do cargo, foi
devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso, evidenciando que a conduta do
servidor se revela incompatível com o desempenho de cargo, emprego ou função pública.
Nos termos do art. 92, I, "a", do CP, deve ser mantida a perda do cargo, pois a função de
Policial Rodoviário Federal, que implica patrulhamento em estradas, exige a estrita
obediência à lei (em especial, à lei de trânsito) por parte de seus agentes, sendo inviável que
se cogite a manutenção do seu cargo na PRF".” (e-STJ fls. 980)

O acórdão recorrido levou em consideração a violação aos deveres inerentes ao cargo
público e a demonstração da inadequação do recorrente nos quadros de uma instituição que
é a face visível do poder de polícia do Estado, responsável pelo patrulhamento ostensivo e
com o uso, inclusive, de armas de fogo no desempenho de suas funções.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
PERDA DE CARGO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto por policial militar contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por denunciação caluniosa
(art. 339 do CP) e a perda do cargo público.
2. O agravante foi condenado por dar causa à instauração de investigação policial contra
terceiro, imputando-lhe crime que sabia ser inocente, em concurso de agentes.
3. A decisão agravada destacou que a revisão criminal não pode ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, devendo ser demonstrada contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou evidências que desvelem a inocência do réu.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a perda do
cargo público pode ser decretada em caso de condenação por denunciação caluniosa, mesmo
quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos.
5. Outra questão é se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar matéria
jurídica já decidida, visando afastar o efeito extrapenal específico da condenação.
III. Razões de decidir6. A prática de crime com violação de dever para com a
Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo
público, conforme art. 92, I, "a", do CP.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a
decretação da perda do cargo público, desde que haja fundamentação adequada.
8. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para
reexaminar matéria já decidida, salvo em casos de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou novas evidências que desvelem a inocência do réu.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de crime com violação de dever para com a
Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo
público. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
. 3.
impede a decretação da perda do cargo público, desde que haja fundamentação adequada
A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para
reexaminar matéria já decidida, salvo em casos de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou novas evidências que desvelem a inocência do réu".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CP, art. 92, I, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.467.664/SP, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no REsp 1.537.995/PE, Min.
26/2/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1.613.927/RS, Min.
2/3/2017
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
.
30/9/2016
(AgRg no REsp n. 2.163.355/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se.)
26/2/2025
7/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INVIABILIDADE.
ROBUSTO
ACERVO
PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
INVIABILIDADE. APRESENTADA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA
A JUSTIFICAR A MEDIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
(...)
5. Nesse contexto, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a
imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível
na via processual eleita. 6. Quanto à sanção de perda do cargo público, descrita no art. 92, I,
"a", do Código Penal, ressalto que não é decorrência lógica e imediata de sentença
condenatória, visto que exige, além de fundamentação concreta, adequação ao princípio da
proporcionalidade, devendo ser avaliadas as circunstâncias em que o delito foi praticado e a
pena aplicada.7. No caso dos autos, foi asseverado que o réu é funcionário público,
exercendo o cargo de contador municipal no momento da prática do delito. O crime foi
praticado em virtude da sua condição pessoal, notadamente por ser pessoa de confiança do
prefeito municipal à época. A sua conduta violou diretamente o dever que deveria exercer
em relação à administração pública. Logo, diante da sua conduta não Republicana,
ajustando pagamento por vantagem indevida no interior da Prefeitura Municipal, para acerto
em certame licitatório, juntamente ao então Prefeito e a representante de pessoa jurídica, o
réu demonstra a falta de cuidado e zelo com a coisa pública, fato que justifica a perda da
função pública (e-STJ fl. 36).8. Nesses termos, não visualizo nenhuma ilegalidade a ser
sanada, vez que lançada fundamentação concreta e adequada a fim de determinar a pena de
perda do cargo público, pois lastreada na assertiva de que houve violação dos deveres
inerentes ao cargo ocupado pelo paciente, na medida em que, ocupando o cargo de contador
municipal, valeu-se dessa condição para ajustar vantagem indevida entre o prefeito do
município e o representante da pessoa jurídica a ser beneficiada em certame licitatório.
Precedentes.
9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 935.128/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
23/10/2024
25/10/2024
grifou-se.)

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Percebe-se que a decisão agravada decidiu as questões controvertidas em linha
com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou a
simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se a Súmula
no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 3e3cc797-4436-4236-a5f7-37da806b2e4f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194947-8
REsp 2.215.748 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50013873120204047108 50027165020174047119
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ADVOGADA
: BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Violação do sigilo funcional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROIS ADRIANE ABADE DA ROSA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ADVOGADA
: BIANCA PETRI DA SILVA - SC066969A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto.
C542605515803803=04902@
2025/0194947-8 - REsp 2215748 Petição : 2025/0059039-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:59
Código de Controle do Documento: 0C6F0FFB-1567-4A5F-9EF0-BA427F45FDCA